Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707841-93.2020.8.07.0014 APELANTE: MONICA FRANCISCA DA SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação ao pedido de exclusão da cobrança de comissão de permanência, em cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos Brasília - DF, 14 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora